Tribunal: STF
Processo: RE 1178538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Lei municipal. Educação inclusiva. Pessoas com transtorno do espectro autista. Reserva de vagas. Interpretação conforme à Constituição. Vedação à recusa de matrícula. Recurso provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Origem que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 6.030/2015 do Município do Rio de Janeiro, a qual estabelece inclusão e reserva de vagas de 10% na rede pública e privada de educação para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista.



2. O agravante sustenta a constitucionalidade da lei, indicando que o acórdão do Tribunal de origem violou a regra de reserva de plenário (art. 97 da CF) e que não há usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo (tema 917 da repercussão geral).



II. Questão em discussão



3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido ofendeu a regra da reserva de plenário (art. 97 da CF); (ii) saber se a Lei 6.030/2015 do Município do Rio de Janeiro é formalmente inconstitucional por usurpar a competência privativa do Chefe do Poder Executivo (tema 917 da repercussão geral); e (iii) saber se a referida lei é materialmente constitucional.



III. Razões de decidir



4. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro observou a regra da reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.030/2015, uma vez que a votação atingiu a maioria absoluta de 13 votos de seus 25 membros.



5. Não há usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo por lei de iniciativa parlamentar que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime de servidores públicos, conforme tese fixada no tema 917 da repercussão geral (ARE-RG 878.911). 



6. A Constituição Federal, especialmente o art. 208, III, e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (com força de emenda constitucional) estabelecem o paradigma da educação inclusiva, garantindo atendimento educacional especializado e vedando a exclusão de pessoas com deficiência do sistema educacional. As Leis Federais 12.764/2012 e 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) reforçam a obrigatoriedade do ensino inclusivo e a vedação à recusa de matrícula de alunos com deficiência.



7. A Lei 6.030/2015 do Município do Rio de Janeiro, que reserva 10% de vagas para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, embora meritória, gera risco de interpretação inconstitucional ao permitir que o gestor escolar recuse matrículas após atingido o referido percentual, contrariando o direito fundamental à educação inclusiva.



8. Para compatibilizar a lei municipal com o ordenamento jurídico e a jurisprudência do STF, impõe-se a interpretação conforme à Constituição, de modo a excluir qualquer entendimento que autorize a recusa de vagas para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com base no atingimento do limite percentual de reserva de vagas.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo regimental provido. Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto da Lei 6.030/2015 do Município do Rio de Janeiro, para que se exclua interpretação que permita a recusa de vagas para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com base no atingimento do percentual de reserva de vagas de 10%.